Tribunal: STF
Processo: Rcl 59478
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de Declaração em decisão singular. Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 655.283 (Tema 606), do RE 1.302.501 (Tema 1.150), bem como do ARE 1.413.562 (determinação pela Presidência do STF de devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral). Decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que assentado não ser possível a reintegração da servidora pública ocupante de cargo efetivo, uma vez que a sua exoneração ocorreu quando já havia previsão na lei municipal de vacância do cargo pela aposentadoria. Não verificada teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, em relação ao RE 1.302.501 (Tema 1.150). Obscuridade. Não ocorrência. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



1. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Cleuza Aparecida Tavares, contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de equívoco ou de teratologia na aplicação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Tema 1.150 da sistemática de repercussão geral, relacionado à reintegração no cargo de servidor público aposentado, com previsão de vacância do cargo em lei local.



    2. A embargante alega obscuro o julgado, ao entender que o Tribunal de Justiça aplicou o entendimento de que no ato da aposentadoria da recorrente havia a previsão de vacância do cargo. Sustenta que a legislação vigente à época de sua aposentadoria não previa a vacância, tendo em vista que alteração legal se deu em momento posterior.



    3. Requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    6. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 



    7. De início, sublinho devidamente explanadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2.374-AgR-ED/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919.777-AgR-ED/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    8. Por oportuno, quanto ao ponto tido por obscuro, destaco didaticamente explicitado que nos casos em aplicada a sistemática da repercussão geral pela decisão reclamada, necessária a demonstração de teratologia quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral, o que não restou verificado na hipótese vertente:



    “13. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.



    Não diviso, nesse contexto, a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.”



    9. Em relação à lei municipal, a Corte reclamada consignou que a aposentadoria cessou o vínculo da ora embargante com a Administração Pública pela existência de previsão expressa, na lei municipal, da aposentadoria como causa de vacância. Colho excerto da decisão em que explicitado esse ponto:



    “14. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem resolveu a controvérsia com fundamento no RE 1.302.501, Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral, consoante determinado pelo STF, ao exame do ARE 1.413.562.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou não ser possível a reintegração da servidora pública ocupante de cargo efetivo, ora reclamante, uma vez que a sua exoneração ocorreu quando já havia previsão na lei municipal de vacância do cargo pela aposentadoria.



    Torno a reproduzir excerto da decisão proferida pelo Juízo reclamado em sede de agravo interno no recurso extraordinário, que abordou esse ponto:



    ‘No caso dos autos, o vínculo com a Administração era estatutário e a sua aposentadoria fez com que este vínculo cessasse, pela existência de previsão expressa, na lei municipal, de que a aposentadoria (mesmo voluntária) é causa de vacância do cargo público. A aposentadoria voluntária da impetrante rompeu o seu vínculo estatutário com a Municipalidade, o que torna absolutamente regular o ato questionado. 



    Ademais, de acordo com a jurisprudência firmada é de amplo conhecimento que o servidor (em atividade ou aposentado) não possui direito adquirido a regime jurídico, de modo que a extinção do vínculo funcional decorreu da própria lei que determinou a vacância em razão da aposentadoria, sem condicionantes, além de afastar a possibilidade da caracterização de estabilidade para os servidores em atividade já aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social. (Fl. 1147)’.



    [...]



    16. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 1.150, colaciono, a título de exemplo (grifei):



    ‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (Rcl 54.946 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)”



    10. Não padece, pois, de qualquer vício apto a embargos de declaração a decisão impugnada, claramente assentada a ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, incabível o alargamento das hipóteses de cabimento da reclamação por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa.



    11. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    12. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente